Tribunal: CARF
Processo: 10880.921895/2012-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS FREDERICO SCHWOCHOW DE MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.921895/2012-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.483 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
POLO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DIREITO
CREDITÓRIO.
RESSARCIMENTO.
COMPENSAÇÃO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Cabe ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
tributário para o qual pleiteia ressarcimento, restituição ou compensação, por
meio da apresentação de escrituração contábil e fiscal apta a este fim, bem
como de documentação que a suporte. Não há como reconhecer crédito cuja
certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.
PEDIDO
DE
DILIGÊNCIA
OU
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Não há necessidade de diligência ou perícia quando os elementos dos autos são
suficientes para o julgamento do pleito. O procedimento de diligência/perícia
não se afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada
omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi Rodrigues Lara,
Cynthia Elena de Campos, Alexandre Freitas Costa, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser
realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro Lazaro Antonio Souza Soares.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.921895/2012-55
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.483 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.921895/2012-55

Relatório
Trata-se de Pedido de Ressarcimento formalizado pelo contribuinte, referente a
suposto crédito de Contribuições Sociais (PIS e/ou Cofins) no regime não cumulativo, decorrente
de operações de exportação, combinado com Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
Contudo, através de Despacho Decisório, a Fiscalização indeferiu o pedido de
ressarcimento e, em consequência, não homologou a declaração de compensação vinculada, por
inexistência do direito ao crédito pleiteado.
A decisão teve por base as conclusões observadas em procedimento fiscal
devidamente instaurado, que resultou na aplicação de glosas devido à insuficiência de
comprovação dos créditos declarados, tendo em vista, especialmente: a não apresentação de
todos os documentos intimados; a impossibilidade de plena identificação dos bens utilizados
como insumos, sobretudo quanto à correlação dos mesmos com o processo produtivo; a inclusão
de serviços que não se encaixam no conceito de insumo, tais como operações de segurança e
vigilância; a falta de comprovação de despesas de energia elétrica e de despesas de armazenagem
e fretes na operação de venda; a inexistência ou deficiência na descrição dos bens do ativo
imobilizado objeto de depreciação; a inclusão de despesas e serviços estranhos ao tipo de crédito
em análise; entre outros motivos.
Cientificada da decisão, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
a qual, por sua vez, foi julgada improcedente pela 7a Turma da DRJ em Porto Alegre, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado e mantendo as disposições constantes do Despacho
Decisório proferido pelo Órgão de origem.
Inconformada, a recorrente interpôs recurso voluntário, no qual reproduz, na
essência, as razões apresentadas por ocasião da manifestação de inconformidade quanto ao
mérito do seu direito creditório.
Pede a reforma do Acórdão proferido pela 7a Turma da DRJ/POA, a fim de que
seja reconhecido integralmente o direito creditório pleiteado. Ainda, em caso de entendimento
divergente, requer a recorrente que seja anulada a decisão recorrida, para que outra seja proferida
após análise de todo o manancial probatório, o qual entende não ter sido analisado por completo
pela Delegacia de Julgamento.
Por fim, reitera a realização de diligência para análise do manancial probatório
acostado aos autos e dos demais documentos de posse da recorrente, bem como para
esclarecimentos adicionais.
Junto ao recurso interposto, apresenta documento no qual detalha os principais
insumos utilizados, bem como apresenta uma sucinta descrição do processo produtivo. Cabe
destacar ainda que não foi apresentada escrituração contábil e fiscal, tampouco documentação
que a comprove e/ou complemente a documentação até então apresentada.
É o relatório.
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.483 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.921895/2012-55

Voto
Conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Analisando o Recurso Voluntário apresentado, verifica-se que a recorrente
concentra sua defesa em dois aspectos distintos. O primeiro trata das provas acostadas aos autos,
da suposta não apreciação das mesmas por parte da Delegacia de Julgamento, das provas por
amostragem e da diligência requerida. O segundo trata das glosas realizadas em decorrência da
não comprovação do direito creditório pleiteado.
Das provas acostadas aos autos
A decisão ora recorrida conclui que o contribuinte não conduziu aos autos
elementos necessários e suficientes à comprovação de todas as suas alegações, podendo-se
observar uma grande quantidade de elementos imprestáveis para servir de prova, havendo
documentos ilegíveis, indecifráveis, relacionados à períodos diversos do analisado, sem uma
organização mínima que permita sua análise racional, sem qualquer indicação que permita ao
menos relacionar os documentos apresentados com as glosas efetuadas, entre outros vícios.
Nesse sentido, cabe aqui destacar que de fato a documentação anexada aos autos,
quando da manifestação de inconformidade, encontra-se repleta de elementos imprestáveis para
servir de prova, o que configura a impossibilidade da autoridade julgadora a quo em analisá-los,
e não uma simples faculdade, como alega a recorrente.
Ou seja, conforme será melhor explicitado à seguir, quando da análise das glosas
questionadas pela recorrente, não se verifica a não apreciação das provas acostadas, mas sim a
impossibilidade de ateste de sua correlação com os créditos pretendidos, uma vez que de fato
mais se parecem com uma “enxurrada de papéis sem método ou organização detectáveis”,
muitos irrelevantes, desnecessários ou de efeito probatório nulo, ou ainda completamente
ilegíveis e indecifráveis, não contribuindo em nada para a elucidação dos fatos alegados e
concorrendo apenas para tumultuar o processo.
Não há como discordar do entendimento esboçado pelos julgadores de primeira
instância, ao apreciar a manifestação de inconformidade, à seguir transcrito:
Importante considerar, neste sentido, que a instância de julgamento não é uma
continuidade, em stricto sensu, da atividade fiscal. Da mesma forma, não é o
julgador de primeira instância um agente complementar à atividade fiscal. Sequer tal
julgador é dotado de instrumentos, ferramentas, recursos e tempo que seriam
indispensáveis ao desenvolvimento, continuidade, complemento ou recomposição da
atividade fiscalizatória. Também não é legítimo pretender que o julgador deva
compensar as carências cometidas pela contribuinte em sua peça de contestação,
tanto no que diz respeito às fundamentações lógicas, doutrinárias e legais
apresentadas, quanto em termos da suficiência ou organização formal dos
elementos juntados ao processo.
Inexiste fundamento legal que configure o julgamento administrativo de primeira
instância como processo investigativo ou que obrigue o julgador à mineração de
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.483 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.921895/2012-55

dados relevantes, em meio à enxurrada de papéis sem método ou organização
detectáveis - muitos irrelevantes, desnecessários ou de efeito probatório nulo -
acostados aos autos pela parte interessada. A apreciação do julgador de primeira
instância limita-se aos elementos, comprovantes e razões constantes nos autos, e é
necessário que os mesmos sejam claros, econômicos (juntar apenas o essencial e
necessário), bem organizados e estruturados, e robustos o suficiente para revestir
de liquidez e certeza as razões expostas nas peças contestatórias e respectivos
créditos (grifos nossos).
Portanto, a afirmação de que o acórdão recorrido se furtou da análise de qualquer
documento do manancial probatório acostado aos autos, sob alegações genéricas e rasas acerca
da qualidade e organização das provas, não se mostra condizente com a decisão proferida pelo
colegiado a quo, e, sendo assim, não merece prosperar.
Cabe destacar ainda que, em sede de ressarcimento/compensação, compete ao
contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar
extraída do Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...)
Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito ao
ressarcimento e à compensação, mediante a apresentação de PER/DCOMP, de tal sorte que, se a
Fiscalização resiste à pretensão do interessado, incumbe a ele, na qualidade de autor, demonstrar
e comprovar seu direito.
Assim, no caso concreto, já em sua impugnação perante a instância de julgamento
a quo, a recorrente deveria ter reunido todos os documentos suficientes e necessários para
demonstrar a certeza e liquidez do crédito pretendido, sob pena de preclusão do direito de
produção de provas documentais em outro momento processual, em face do que dispõe o § 4o do
art. 16 do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(grifos nossos)
Em casos como o presente, para a demonstração da certeza e liquidez do direito
creditório invocado, não basta que o interessado apresente apenas declarações ou planilhas,
tampouco documentação incompleta ou por amostragem. Faz-se necessário que alegações,
declarações e planilhas sejam todas embasadas em escrituração contábil-fiscal e documentação
hábil e idônea que a sustente.
Merece destaque ainda o fato de que, embora a decisão a quo tenha feito
referência à juntada de provas por amostragem, não foi este o motivo principal que levou ao
indeferimento de parte dos créditos pleiteados, tanto pela Fiscalização quanto pela Autoridade
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.483 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.921895/2012-55

Julgadora de primeira instância, mas sim a imprestabilidade, a péssima qualidade e a
desorganização do conjunto probatório juntado aos autos.
Não obstante, em homenagem ao princípio da verdade material, analisei os autos
em busca de eventuais documentos apresentados após a impugnação, como forma de contrapor
as razões da decisão recorrida, dando ensejo, assim, à exceção prevista no art. 16, § 4o, alínea
"c", do Decreto no 70.235/72.
Compulsando os autos, observa-se que anexo ao recurso voluntário a recorrente
apresenta somente um detalhamento dos principais insumos utilizados, acompanhado de uma
sucinta descrição do processo produtivo, o que não contribui para a correção dos vícios
observados no manancial probatório acostado aos autos, sendo este o principal motivo das glosas
determinadas pela fiscalização.
Verifica-se que a recorrente eximiu-se, mais uma vez, do ônus de produzir provas
para sustentar suas alegações. Não há, junto ao recurso voluntário, escrituração contábil-fiscal
com documentos que a lastreiem, a fim de complementar a documentação até então apresentada,
comprovando o suposto crédito pleiteado.
A recorrente deveria ter trazido documentos pertinentes, suficientes e necessários,
a fim de comprovar o crédito utilizado nas compensações não homologadas, ou seja, escrituração
contábil e fiscal demonstrando a apuração da contribuição social, juntamente com todos os
demais documentos que suportam sua escrituração. Não tendo logrado êxito em provar suas
alegações, manifesta-se improcedente o pleito da recorrente.
Do pedido de diligência
No que se refere ao pedido de diligência, o art. 18 do Decreto n° 70.235/72
confere à autoridade julgadora de primeira instância a faculdade de determinar, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, bem como quando seu
requerimento se lhe afigurar desnecessário à instrução processual.
A realização de diligências ou perícias pressupõe que o fato a ser provado
necessite de conhecimento técnico especializado e/ou esclarecimentos adicionais acerca de
questões específicas porventura obscuras no processo. Devem, portanto, limitar-se ao
aprofundamento da investigação sobre o conteúdo de provas já incluídas no processo, ou à
confrontação de dois ou mais elementos de prova que se encontram nos autos, não podendo ser
utilizadas para reabrir, por via indireta, a ação fiscal. Outrossim, a diligência não se presta para a
produção de provas ao encargo do sujeito passivo.
O momento para a apresentação de provas na esfera administrativa é exatamente
quando da apresentação da impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual. Não verificadas qualquer das condições impostas no § 4o do art. 16 do
Decreto n° 70.235/72, se o contribuinte não apresenta as provas de que dispõe quando da
impugnação, perde o momento processual para tal na esfera administrativa.
Isto posto, quanto ao pedido formulado no Recurso Voluntário aqui analisado,
considera-se desnecessária a realização de diligência, porquanto presentes nos autos os
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.483 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.921895/2012-55

elementos capazes de formar a convicção do julgador, bem como por não se prestar tal
procedimento à produção de provas que o sujeito passivo tinha o dever de trazer aos autos junto
com a peça impugnatória.
Das glosas pela não comprovação do direito creditório pleiteado
Das glosas relativas às despesas de encargos e de depreciação
de bens do ativo imobilizado
Quanto à glosa relativa às despesas de encargos e de depreciação de bens do ativo
imobilizado, resta comprovado a partir de simples consulta ao presente processo, que as
planilhas supostamente apresentadas estão completamente ilegíveis, tornando absolutamente
impossível a consulta às informações, e muito menos a aferição dos valores declarados. O
mesmo se verifica quanto à diversas Notas Fiscais anexadas, cuja digitalização de péssima
qualidade torna impossível seu ateste.
Não obstante, na Informação Fiscal que acompanha o Despacho Decisório da
DRF de origem, foi asseverado que os créditos relativos a estas depreciações foram considerados
parcialmente válidos, sendo glosados àqueles para os quais não houve comprovação, uma vez
que o interessado não atendeu a reintimação feita pela Fiscalização.
Das glosas relativas aos bens utilizados como insumos
Quanto à glosa relativa aos bens utilizados como insumos e adquiridos no
mercado interno, de fato não há que se discutir o conceito de insumos, para fins de crédito de PIS
e Cofins, que não seja aquele determinado pelo STJ no Recurso Especial no 1.221.170-PR, ou
seja, à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte.
No entanto, os créditos relativos a estas aquisições foram também considerados
parcialmente válidos, sendo glosados aqueles para os quais, conforme consta na referida
Informação Fiscal, foi impossível sua plena identificação (sobretudo quanto à correlação dos
mesmos com o processo produtivo), especialmente pela não apresentação de todos os
documentos intimados pela Fiscalização.
Nesse sentido nada de novo trouxe o presente recurso para permitir a plena
identificação dos bens utilizados como insumos, já havendo manifestação da Fiscalização quanto
à impossibilidade de correlação dos mesmos com o processo produtivo.
Poderia a recorrente ter apresentado planilha organizada, ou qualquer outro
documento que permitisse a identificação dos bens para os quais busca o creditamento,
acompanhada dos documentos fiscais relacionados. O fato é que mais uma vez deixou de
apresentar documentação que permita comprovar seu direito, repetindo a omissão ocorrida desde
a fiscalização, quando deixou de apresentar a documentação intimada.
Vale destacar ainda que as Notas Fiscais juntadas aos autos não permitem à
Fiscalização e muito menos aos julgadores a aferição das informações prestadas, parte por
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-010.483 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.921895/2012-55

representarem uma amostra muito pequena das operações envolvidas, mas principalmente pela
péssima qualidade dos documentos acostados, muitos completamente ilegíveis.
Das glosas relativas aos serviços utilizados como insumos
Também aqui é preciso destacar que os créditos relativos aos serviços utilizados
como insumos foram considerados parcialmente válidos, restando claro na Informação Fiscal
que foram desconsiderados os valores referentes a serviços considerados estranhos ao processo
produtivo, tratando-se, no caso em tela, de operações de segurança e vigilância, além de “outros
serviços com descrições genéricas”.
Das glosas relativas às despesas de energia elétrica
Quanto aos créditos relativos às despesas de energia elétrica, também foram
considerados parcialmente válidos pela Fiscalização, sendo glosados àqueles para os quais não
houve comprovação documental, restando claro na Informação Fiscal que, mesmo após ser
intimado, o sujeito passivo não apresentou os comprovantes de despesas solicitados.
Cabe destacar ainda que muitas das Notas Fiscais de fornecimento de energia
elétrica juntadas quando da manifestação de inconformidade estão ilegíveis, inviabilizando assim
a aferição dos créditos pretendidos, e, portanto, comprovando apenas parcialmente as despesas
declaradas no DACON.
Das glosas relativas às despesas de armazenagem e de fretes nas operações de venda
O mesmo se verifica quanto às despesas de armazenagem de mercadorias e de
fretes nas operações de venda, onde mais uma vez a documentação juntada aos autos não se
mostrou suficiente para comprovar os créditos pretendidos. A Informação Fiscal deixa bastante
claro que a interessada não apresentou os documentos intimados, não tendo sequer justificado ou
explicado os motivos da não apresentação.
Nesse sentido, conclui a fiscalização que “os créditos relativos a estes serviços
foram desconsiderados por falta de documentação que comprovasse os créditos declarados”, ou
seja, por questões probatórias, e não por qualquer entendimento diverso quanto ao conceito de
insumo, conforme faz crer a recorrente em seu recurso voluntário.
Das glosas relativas às devoluções de vendas
Quanto aos créditos relativos às devoluções de vendas, assim se manifestou a
fiscalização na Informação Fiscal anexa ao Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
ressarcimento, não homologando a compensação declarada:
O contribuinte declarou despesas de devolução de vendas, como base de cálculo para
créditos de PIS/PASEP COFINS regime não-cumulativo, em seu DACON, na Linha 12,
os seguintes valores:
(...)
Os valores foram validados pelos arquivos digitais apresentados (grifos nossos).
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-010.483 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.921895/2012-55

Portanto, não se verifica a glosa desses créditos, ao contrário do que afirma a
recorrente no recurso voluntário apresentado.
No entanto, mesmo nesse ponto, onde os créditos pretendidos não foram glosados
pela fiscalização, a documentação apresentada na manifestação de inconformidade trata de
período diverso do pretendido, não tendo sido apresentadas as notas fiscais de entrada das
mercadorias devolvidas, mas somente notas fiscais de saída de outras empresas, além de tabelas
denominadas “Registro de Ocorrência de Marketing – ROM”, que parecem se tratar de controles
internos da empresa, e que não contribuem para a comprovação dos fatos alegados.
Conclusão
Por fim, cabe destacar que a Informação Fiscal anexa ao Despacho Decisório
demonstra que todos os créditos declarados foram analisados caso a caso, restando claro, por
exemplo, que os créditos relativos às importações utilizadas como insumos foram considerados
válidos na sua totalidade, assim como despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados
de pessoa jurídica.
Ainda conforme a fiscalização, diversos créditos foram considerados parcialmente
válidos, sendo que as glosas efetuadas se deram na sua totalidade pela ausência de comprovação,
especialmente pelo não atendimento das intimações realizadas.
Sendo assim, a aceitação dos argumentos trazidos pela recorrente dependeria da
apresentação de documentos comprobatórios dos créditos pretendidos, que não foram
apresentados durante a fiscalização, mesmo após intimação, e que também não foram carreados
aos autos no recurso voluntário aqui analisado. Nesse cenário, entendo que a recorrente não se
desincumbiu do ônus de comprovar o seu direito aos créditos pleiteados, devendo ser mantidas
as glosas efetuadas.
Dispositivo
Diante do exposto, voto por indeferir o pedido de diligência e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Frederico Schwochow de Miranda

Fl. 1214
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-010.483 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.921895/2012-55

Fl. 1215
DF CARF MF
Original